Tribunal: TJBA
Processo: 8118043-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118043-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA PERES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIANE APARECIDA CAMPOS

APELADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MILENA PERES DE CARVALHO contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8118043-38.2020.8.05.0001, julgou totalmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais decorrentes de colisão traseira no veículo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para imputar à apelante a responsabilidade pela colisão; e (ii) verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais encontra amparo nas provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria adota a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe demonstrar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi feito pela apelante.

A alegação da recorrente de que o veículo da parte autora freou bruscamente não encontra respaldo em qualquer prova dos autos, sendo incoerente com os próprios fatos por ela narrados e com as regras de direção defensiva.

O boletim de ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal confirma a dinâmica do acidente narrada pela parte autora, corroborando a responsabilidade da apelante pela colisão traseira.

O valor fixado a título de danos materiais encontra respaldo em orçamento apresentado por oficina de confiança da parte lesada, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos, conforme entendimento consolidado.

Incumbe à parte ré demonstrar eventual abusividade nos valores ou ausência de nexo causal com o acidente, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condutor que colide na traseira de outro veículo responde, por presunção de culpa, pelos danos decorrentes do acidente, salvo prova de excludente de responsabilidade.

É válida a apresentação de orçamento único de reparo por oficina de confiança da parte lesada, não sendo exigível a juntada de três orçamentos.

Compete ao réu demonstrar a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o acidente, ou a abusividade dos valores apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 1º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1008170-57.2021.8.26.0664, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 21.06.2022, 35ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8118043-38.2020.8.05.0001
, apelante MILENA PERES DE CARVALHO e apelado LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

L